Tribunal: TJSP
Processo: 1003055-23.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Culpa exclusiva da consumidora art. 14, § 3o, II do CPC – Impossibilidade - Operações financeiras realizadas por falsário com o uso do cartão de débito da correntista – Golpe conhecido como "troca de cartões" – Autora que não pode produzir provas de fato negativo – Dano

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Culpa exclusiva da consumidora art. 14, § 3o, II do CPC – Impossibilidade - Operações financeiras realizadas por falsário com o uso do cartão de débito da correntista – Golpe conhecido como "troca de cartões" – Autora que não pode produzir provas de fato negativo – Dano material comprovado – Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil da consumidora – Súmula 479 do STJ – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo réu – Aplicabilidade da Teoria do risco da atividade – Declarada a inexigibilidade das operações realizadas em nome da demandante, bem como a restituição desses valores – Dano moral – Insurgência da demandante – Não configuração – Mero dissabor – Recurso parcialmente provido.